Tribunal: TJDFT
Processo: 0754574-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754574-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS SALOMAO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Matheus Salomão, contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0713643-20.2025.8.07.0007 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em: (i) não incluir o nome da parte agravante no cadastro de proteção em razão de cobrança das parcelas do contrato de financiamento para aquisição de veículo, sob a fundamentação de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios; (ii) se manter na posse do veículo dado em garantia no aludido contrato; (iii) receber o pedido de consignação em pagamento do valor que entende ser incontroverso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de modificação de cláusula contratual cumulada com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento proposta por Matheus Salomão em face de Banco Votorantim S/A. O autor, alega ter firmado em 10 de maio de 2023 contrato de financiamento com a instituição ré para aquisição de um veículo Honda Fit LX, modelo 2010, no valor líquido de R$ 35.298,40, com pagamento parcelado em 48 meses. Afirma que cumpriu com os pagamentos até fevereiro de 2025, quando passou a enfrentar dificuldades financeiras, não conseguindo mais arcar com as parcelas mensais. Sustenta que tentou renegociar o contrato com o banco, mas, como estava adimplente até então, não houve abertura para negociação. Alega ter buscado orientação profissional, sendo então identificado que o contrato estaria onerado por cláusulas abusivas, como juros remuneratórios excessivos, capitalização indevida e encargos moratórios ilegais. Sustenta que os juros mensais pactuados são de 2,74% ao mês, o que elevaria o valor total do contrato para R$ 74.784,00, enquanto, segundo a simulação feita na Calculadora do Cidadão do BACEN, o valor adequado das parcelas seria de R$ 1.330,75, bem inferior aos R$ 1.558,00 efetivamente cobrados. Afirma que os juros remuneratórios aplicados superam em muito a taxa média de mercado informada pelo Banco Central, que seria de 1,28% ao mês, sendo que o próprio banco réu teria informado ao BACEN uma taxa inferior à que foi contratada com o autor (2,18%). Em relação à capitalização dos juros, sustenta que há discrepância entre a taxa anual resultante da multiplicação da taxa mensal (2,74% x 12 = 32,88%) e a taxa anual contratual (38,38%), o que comprovaria a capitalização não justificada. Além disso, indica que o contrato prevê CET de 3,55% ao mês, o que resultaria em taxa anual de 51,9852%, mas no contrato consta taxa de 52,96%, demonstrando mais uma irregularidade. Ainda, questiona a legalidade da cláusula de mora, que impõe encargos superiores aos permitidos, com juros de mora que ultrapassariam a taxa contratada, o que configura, segundo o autor, cobrança disfarçada de comissão de permanência, vedada pela jurisprudência do STJ. Defende que os encargos de inadimplência devem ser limitados aos juros de 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ, sem cumulação com juros remuneratórios ou multa. O autor também impugna cláusulas contratuais que transferem a ele as despesas de cobrança e honorários advocatícios, inclusive extrajudiciais, alegando que se trata de cláusula abusiva que impõe ao consumidor os riscos do negócio do fornecedor, contrariando o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência dominante. Requer, portanto, a modificação das cláusulas abusivas, com revisão da taxa de juros aplicando-se a taxa média de mercado, ou alternativamente, o valor apontado na Calculadora do Cidadão (R$ 703,14), ou ainda a adequação do contrato à taxa CET de 3,55%. Requer também a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, sem capitalização, e a declaração de nulidade da cláusula que impõe ao consumidor as despesas do credor. Postula a consignação em juízo dos valores que entende devidos, conforme laudo extrajudicial elaborado por profissional, juntado aos autos (ID 238152478), apontando a existência de litígio sobre o objeto do pagamento como justificativa para a ação consignatória. Sustenta que, nos termos do art. 335 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, a ausência de depósito pode implicar na extinção do feito, razão pela qual pretende efetuar o depósito judicial. Formula pedido de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, para que seja determinada a imediata suspensão da cobrança, exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, manutenção da posse do veículo e suspensão de eventual ação de busca e apreensão. Alega que estão presentes a probabilidade do direito, em razão da demonstração de cláusulas abusivas, e o perigo da demora, uma vez que eventual apreensão do veículo afetaria sua subsistência. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira, com base em declaração anexada aos autos (ID 238152480) e argumentação sobre a insuficiência do salário mínimo frente ao custo de vida. Requer a citação do réu, a inversão do ônus da prova, e a procedência do pedido, com a modificação contratual nos termos expostos. Informa desinteresse em audiência de conciliação e atribui à causa o valor de R$ 74.784,00. Juntou aos autos os seguintes documentos: petição inicial (ID 238152472), procuração (ID 238152473), documento pessoal (ID 238152474), comprovante de endereço (ID 238152475), contrato de financiamento e laudo técnico (IDs 238152477 e 238152478), boleto bancário (ID 238152475), documento do veículo (ID 238152479) e declaração de hipossuficiência (ID 238152480). DECIDO. I - DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor. Embora alegue a abusividade de cláusulas que remuneram o contrato de financiamento bancário, não há nos autos elementos concretos que confirmem, de plano, as irregularidades arguidas. Já está consolidado o entendimento jurisprudencial que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) De início, destaco que a parte autora alega, na petição inicial, divergência na fixação das taxas de juros, acrescentando que a parte ré cobra por valor maior do que efetivamente contratado. Sucede, no entanto, que a parte autora trouxe laudo unilateral, de forma que não se verifica a probalidade do direito alegado. No que se refere ao pedido de consignação em pagamento, observo que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de redução da parcela mensal do financiamento ajustado. Pelo contrário, a taxa pactuada entre as partes não destoa significativamente da média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme reiterada jurisprudência, que tem afastado a intervenção judicial em contratos firmados com instituições financeiras quando inexistente abuso manifesto ou evidente desproporção. Assim, diante da ausência de probabilidade do direito à revisão ou à redução do valor da prestação, INDEFIRO o pedido de consignação do valor tido como incontroverso, uma vez que a pretensão não se sustenta nos requisitos legais previstos para o cabimento da medida. Outrossim, conforme decidido no julgamento do Tema 29 do Superior Tribunal de Justiça, “a propositura de ação revisional de contrato, por si só, não afasta a mora do devedor”. No caso em análise, não há demonstração de plausibilidade do direito à revisão contratual, tampouco vício de vontade, cláusula abusiva evidente ou qualquer irregularidade formal apta a justificar o afastamento dos efeitos da mora. Portanto, não há que se falar em concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão das cobranças, manutenção da posse do bem financiado ou impedimento da inscrição do nome do autor em bancos de dados de inadimplentes. As medidas eventualmente adotadas pela parte ré em decorrência do inadimplemento contratual encontram respaldo legal e contratual, não sendo possível vedar o exercício de seus direitos de crédito neste momento. Por consequência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência II - DA INICIAL 1. Conforme disposto no art. 330, §2o, do Código de Processo Civil, para o adequado prosseguimento da ação revisional de contrato, é imprescindível que o autor esclareça de forma específica e detalhada as cobranças que considera abusivas, indicando os valores que entende serem corretos e qual o saldo remanescente necessário para a quitação da dívida. A mera alegação de abusividade nos juros aplicados não é suficiente para viabilizar o prosseguimento da demanda, exigindo-se, portanto, que o autor aponte de maneira concreta as discrepâncias no cálculo dos valores e indique a quantia que considera justa e devida, de modo a permitir a análise judicial objetiva do pedido. Portanto, deve a parte autora apresentar emenda à inicial especificando os valores das cobranças contestadas e o saldo final que entende devido para quitação da dívida. A parte autora deve detalhar como esses cálculos foram realizados, para permitir à parte contrária o direito ao contraditório. Deve inclusive indicar o valor que entende devido quanto a parcela mensal. 2. Conforme o art. 10 do CPC, a parte autora deve se manifestar, sob pena de improcedência liminar do pedido, acerca da: i) Possibilidade de capitalização de juros pelas instituições financeiras - Tema Repetitivo 247 do STJ. ii)As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Tema 24); iii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Tema 25); iv) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27); viii) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Tema 246). 3. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a Constituição da República de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. No mesmo sentido, é firme o entendimento do TJDFT. Confira-se o seguinte precedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1772088, 07268723920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, verifico que a parte requerente não apresentou documentação hábil a confirmar incapacidade de arcar financeiramente com os custos do processo. A título de esclarecimento, destaco que a alegada hipossuficiência pode ser comprovada com a apresentação de cópias de seus últimos contracheques, extratos bancários dos últimos meses ou a última declaração de imposto de renda. Portanto determino à autora que recolha as custas iniciais ou comprove que tem direito ao benefício da gratuidade, sob pena de indeferimento do benefício. Para comprovar a hipossuficiência alegada, determino que a autora junte aos autos: a) Extrato bancário de conta com movimentações financeiras dos últimos três meses de todas as contas; b) CTPS da parte autora; c) Contracheques dos últimos três meses, se houver; d) Faturas de todos os cartões de crédito que possuir e e) Declaração de imposto de renda extraída diretamente do site da receita federal. Ressalto que caso a parte autora não tenha preenchido a declaração, deve trazer comprovação com print ou documento extraído do site da Receita federal que demonstre que a declaração não foi entregue. 4. Ao analisar os autos, verifico que o advogado da parte autora apresentou número de inscrição da OAB/RJ, não constando nos autos informação sobre a inscrição suplementar junto à OAB/DF. De acordo com o art. 10, §2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n.o 8.906/1994), "além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano". Conforme consulta aos sistemas do Tribunal, constata-se que o advogado da parte autora atua em múltiplas ações distribuídas neste estado da federação, o que caracteriza o exercício habitual da advocacia nesta circunscrição, exigindo, portanto, a inscrição suplementar na OAB/DF. Portanto, a parte autora comprove a regularização processual, mediante apresentação da inscrição suplementar do advogado junto à OAB/DF. Advirto que a ausência de tal regularização no prazo assinalado poderá acarretar a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais válidos, além da expedição de ofício à OAB/DF e à OAB/RJ, informando sobre a atuação irregular do causídico nesta circunscrição, para que sejam adotadas as providências cabíveis para apuração de eventual infração disciplinar, sem prejuízo de requerimento da tomada de providências administrativas perante o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE deste Tribunal. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Fica expressamente vedado o depósito de qualquer quantia nos autos, sem autorização judicial. Considerando o indeferimento do pedido de consignação em pagamento formulado na petição inicial, bem como a vedação expressa ao depósito de valores nos autos sem autorização judicial, intime-se a parte autora para que no mesmo prazo indique conta bancária de sua exclusiva titularidade, para fins de Indefiro eventual pedido de transferência para conta de titularidade de advogado, escritório ou terceiros, uma vez que inexiste nos autos qualquer condenação ou previsão de repasse de verba honorária que justifique a transferência a outrem. Ademais, deverá o autor procurar diretamente o banco réu para o pagamento das parcelas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ocorrido cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, gerando desequilíbrio contratual e violação à função social do contrato; (b) o indeferimento da tutela provisória pelo juízo a quo teria afrontado o art. 299 do NCPC, expondo o agravante a lesão grave e de difícil reparação, diante da iminente negativação do nome e da possibilidade de perda da posse do veículo; (c) estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e assegurar a manutenção da posse do bem; (d) a consignação em pagamento seria medida adequada, pois o litígio sobre cláusulas contratuais autorizaria o depósito judicial dos valores incontroversos, afastando a mora e garantindo a continuidade da relação contratual; (e) a negativa do pedido consignatório e da tutela antecipada teria desconsiderado jurisprudência que admite a manutenção da posse do bem e a consignação em juízo para evitar prejuízos irreparáveis; (f) a concessão da gratuidade da justiça seria necessária, pois o agravante não teria condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para: (i) impedir a inclusão do nome nos cadastros de restrição ao crédito; (ii) manter a posse do veículo; e (iii) autorizar os depósitos judiciais das parcelas vencidas e vincendas, com o recebimento da ação consignatória. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação revisional c/c pedido de consignação em pagamento da quantia “incontroversa” ajuizada pela ora agravante, em que pretende a revisão das cláusulas contratuais, sob a fundamentação de abusividade dos encargos aplicados. Pois bem. Consoante entendimento sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Inquestionável que o valor divulgado pelo Banco Central serve como parâmetro nas contratações, e não como valor obrigatório para os bancos. Ele representa a média de mercado calculada entre os valores mais altos e mais baixos praticados. Ressalta-se que a parte agravante teve plena liberdade para escolher e contratar os serviços de qualquer instituição bancária, incluindo aquelas que oferecem as taxas mais baixas do mercado. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, notadamente com relação ao contrato formalizado entre as partes (id 238152477), é de se pontuar que a parte consumidora, ora agravante, aparentemente, teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas, e o cumprimento do dever de informação clara e objetiva da instituição financeira (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a análise acerca de eventual abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais deverá ser realizada apenas após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). De outro giro, ainda que se entenda pela viabilidade da consignação em pagamento quando pendente ação revisional do contrato, em razão de patente litígio sobre o objeto do pagamento (Código Civil, art. 335, inc. V), nutro a concepção jurídica de que o depósito judicial das parcelas “incontroversas” (não condizentes com o valor integral da coisa devida) não se mostra hábil a obstar os efeitos da mora, uma vez que, de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça: “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (REsp 1.108.058/DF - Tema 967). Importante assinalar, ainda, que, por expressa previsão legal, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados (Código de Processo Civil, art. 330, §§ 2o e 3o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS ABUSIVIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. MORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos de ação de revisão de contrato, visando a nulidade das cláusulas abusivas, a elisão da mora, consignação das parcelas incontroversas e a manutenção na posse do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar possíveis abusividades, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome; elidir a mora e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais incontroversas. III. Razões de decidir 3. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). 4. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 5. Nos termos do Enunciado n. 380 da Súmula do C. STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. 6. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 7. Ademais, não se mostra possível o depósito judicial do valor integral das prestações, pois, para fins de elisão da mora basta que o pagamento seja efetuado diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados. 8. Não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem, razão pela qual o pedido de manutenção na posse do veículo deve ser indeferido. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido --------- Dispositivos relevantes citados: art. 300, do CPC/2015; art. 335, inciso V, do Código Civil Jurisprudência dominante: Súmula n. 380 do STJ; REsp 1.108.058/DF. (Acórdão 1980235, 0752184-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I – Caso em exame 1. A ação – revisional de contrato de empréstimo para financiamento de capital de giro. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade da consignação em Juízo dos valores que a agravante-autora entende corretos, com o consequente afastamento da mora contratual. III – Razões de decidir 4. Consoante julgamento repetitivo do STJ no REsp 1.108.058/DF (Tema 967), na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. 5. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e a controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir o Banco-réu a se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da autora desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1108058/DF, Relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Relator p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018; TJDFT, Agravo de Instrumento 07225382520248070000, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 07120163620248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024. (Acórdão 1957587, 0741709-65.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1881112, 0714842-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 22/07/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1655040, 07227329320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 6/2/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator